Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-82.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000108-82.2015.8.26.0229
Registro: 2020.0000163772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000108-82.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante GARBENS
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA, são apelados AGUINALDO
PEREIRA COSTA, ROSSI RESIDENCIAL S/A e VILA FLORA HORTOLÂNCIA
EMPREENDIMNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000108-82.2015.8.26.0229
1
Voto no 802
Apelação Cível no 1000108-82.2015.8.26.0229
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Hortolândia
Apelante: Garbens Administradora de Condomínios Ltda
Apelados: Aguinaldo Pereira Costa, Rossi Residencial S/A e Vila Flora Hortolância
Empreendimntos Imobiliários Ltda.
Juiz: Luis Mario Mori Domingues.
APELAÇÃO. Fixação de honorários de sucumbência em
5% do valor da causa. Irresignação da parte apelante.
Pedido de majoração por equidade. Inaplicabilidade.
Aplicação do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil ao
caso em tela. Monta de 10% do valor da causa que se
demonstra compatível com a complexidade da causa.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
263/266, que, em demanda declaratória visando a inexigibilidade de taxas condominiais
pretéritas à aquisição do imóvel, com pedido para indenização em danos materiais e
morais, julgou os pedidos da petição inicial improcedentes.

Sustenta, a parte ré, ora apelante, que os honorários de sucumbência
fixados no julgado, em 5% do valor da causa, que corresponde à quantia de R$362,21
(trezentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), seria insuficiente para remunerar
dignamente os advogados da requerida. Requer a reforma da decisão, neste tópico, para
fixação de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de verba honorária de sucumbência.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 281/282).
Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000108-82.2015.8.26.0229
2
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta parcial provimento.
Foi reconhecida pela parte autora a preliminar de ilegitimidade passiva
apresentada pela ora recorrente.
Embora o Juízo de primeiro grau tenha oferecido prazo para que as
partes se manifestassem sobre a produção de provas, entendeu, em seu julgado, ser
aplicável a inteligência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, atinente ao
julgamento antecipado da lide que, nas palavras da fundamentação, o processo prescindia
da “mínima necessidade de produção de provas orais ou técnicas, uma vez que a matéria
controvertida é unicamente de direito”.
Ou seja, tanto os patronos da requerida GARBENS ADM. DE
CONDOMÍNIOS, ora apelante, quanto os das demais corrés atuaram com a mesma
intensidade produtiva na fase cognitiva do processo no Juízo a quo, com a apresentação
das respectivas peças de defesa.
O reconhecimento da preliminar não implica em mitigação à
inteligência do artigo 85, §2o, incisos I a III, do Diploma de Rito.
Em linhas gerais, ainda mais ante a apresentação de contestação com
mérito, não somente com preliminares, o grau de zelo profissional e o trabalho realizado
pelo patrono da apelante não difere, em essência, daquele exercido pelos advogados das
demais corrés, cuja condenação nas verbas sucumbenciais fora de 10% do valor da causa,
não de 5%.
O julgado acaba por ferir, em verdade, o disposto no próprio §2o da
norma acima mencionada, que assim dispõe: os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000108-82.2015.8.26.0229
3
Logo, tendo em vista que os honorários de sucumbência são
regulamentados pelo Código de Processo Civil, a fixação em percentagem inferior à
determinada na norma é vetada, pelo princípio da legalidade.
Assim, considerando a inexistência de recurso da parte autora,
sucumbente em primeiro grau, ou de qualquer outro prejuízo que pudesse ser combatido
pela ora recorrente, resumindo-se seu apelo à majoração dos honorários de sucumbência,
fixo-os em 10% do valor da causa, critério igual àquele aplicado às demais requeridas.
Há de se observar que somente a aplicação por equidade ensejaria a
condenação em verba honorária como pleiteada pela apelante, na monta de R$2.000,00
(dois mil reais).
Porém, não sendo irrisório o valor da causa, inaplicável, para a
hipótese, a inteligência do artigo 85, §8o, do Códex susso mencionado - nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.
Assim, fica reforma-se a r. sentença para fixar como verba honorária
de sucumbência em favor da apelante a monta de 10% do valor da causa, não mais de 5%.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no. 282 do Supremo
Tribunal Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000108-82.2015.8.26.0229
4
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator